Tribunal: CARF
Processo: 15586.000438/2008-97
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: GREGORIO RECHMANN JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-05-10
Data de publicação: 2023-05-23

Inteiro teor:
S2-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15586.000438/2008-97
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2402-011.400 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
10 de maio de 2023
Recorrente
PEDREIRAS DO BRASIL S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2004 a 31/12/2004
OMISSÃO
DE
FATOS
GERADORES
DE
CONTRIBUIÇÃO
PREVIDENCIÁRIA NA GFIP.
Constitui infração a empresa deixar de informar na GFIP todos os fatos
geradores de contribuição previdenciária.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário interposto.
(documento assinado digitalmente)
Francisco Ibiapino Luz – Presidente
(documento assinado digitalmente)
Gregório Rechmann Junior – Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ana Cláudia Borges de
Oliveira, Diogo Cristian Denny, Francisco Ibiapino Luz, Gregório Rechmann Junior, José
Márcio Bittes, Rodrigo Duarte Firmino, Rodrigo Rigo Pinheiro e Wilderson Botto (suplente
convocado).

Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto em face da decisão da 11a Tuma da
DRJ/RJ1, consubstanciada no Acórdão no 12-29.299 (p. 155) que julgou improcedente a
impugnação apresentada pelo sujeito passivo.
Na origem, trata-se de Auto de Infração referente ao DEBCAD 37.158.020-0 (p.
2), com vistas a exigir multa por descumprimento de obrigação acessória, consistente em
apresentar a empresa Guias de Recolhimento do FGTS e Informações à Previdência Social -
GFIP e/ou GFIP RETIFICADORAS, com dados não correspondentes aos fatos geradores de
todas as contribuições previdenciárias (CFL 68).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15586.000438/2008-97
Fl. 176
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-011.400 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15586.000438/2008-97

Nos termos do relatório da r. decisão, tem-se que:
Do Lançamento
Trata-se de Auto de Infração, DEBCAD 37.158.020-0, lavrado por infringência ao
artigo 32, inciso IV, parágrafo 5° da Lei 8.212/91, acrescentado pela Lei 9.528/97,
combinado com o artigo 225, IV, § 4° do Regulamento de Previdência Social - RPS,
aprovado pelo Decreto 3048/99, por apresentar a empresa GFIP/GRFP com dados não
correspondentes aos fatos geradores de todas as contribuições previdenciárias.
2. A infringência sujeitou à empresa a multa prevista no artigo 32, parágrafo 5° da Lei
8212/91, acrescentado pela Lei 9.528/97 e artigos 284, inciso II e 373 do Regulamento
da Previdência Social - RPS, aprovado pelo Decreto 3048/99, sendo aplicada a multa de
R$ 68.085,83 (sessenta e oito mil, oitenta e cinco reais e oitenta e três centavos).
3. De acordo com o Relatório Fiscal da Infração e da Aplicação da Multa, fls. 11/14:
3.1. Na ação fiscal foi verificado que não foram incluídos nas Guias de Recolhimento
do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e Informações a Previdência Social - GFIP ,
remunerações pagas a segurados empregados e segurados contribuintes individuais que
prestaram serviço à autuada, bem como valores pagos a Cooperativas de Trabalho,
como segue:
3.1.1. Remunerações pagas ao contribuinte individual (autônomo) Lastênio Bungestab
nos meses de abril e maio de 2004 (anexo I).
3.1.2. Remunerações pagas a segurados empregados sob forma de utilidades (aluguéis e
condomínios) no período de 01/2004 a 12/2004 (anexo II).
3.1.3. Remunerações pagas a segurados empregados sob forma de utilidades (vale
transporte fornecidos em desacordo com a legislação própria (anexo III e IV)
3.1.4. Valores pagos à Cooperativa de Trabalho (Unimed) por prestação de serviços de
saúde através de contrato de prestação de serviços coletivos com valor pré-determinado
de risco global. (anexo V)
3.1.5. Valores pagos a Cooperativa de Trabalho em Transportes (Cooperativa dos
Transportadores de Açúcar e Cargas em Geral de Pemambuco Ltda) (anexo VI)
3.1.6. Valores pagos a segurados empregados registrados na firma individual José dos
Santos Pacheco, CNPJ 05.896.260/0001-00, caracterizados como empregados da
Autuada . (anexo VII)
3.2. As remunerações referente aos itens 3.1.1, 3.1.2, 3.1.4 foram informados em GFIP
durante a ação fiscal.
3.3. Os créditos relativos as contribuições não recolhidas foram constituídos através do
LDC 37.064.700-9 e das NFLD 37.064.701-7, 37.064.702-5 e 37.158.024-2.
3.4. Não ficaram confirmadas as circunstâncias agravantes previstas no art 290 do
Regulamento da Previdência social - RPS, aprovado pelo Decreto 3048/99 e nem a
atenuante prevista no art. 291 do mesmo Regulamento.
Da Impugnação
4. Inconformada com o lançamento, que tomou ciência em 27/03/2008, a empresa
apresentou Impugnação em 24/04/2008, fls. 95/97, argumentando, em síntese:
4.1. A multa objeto do Auto de Infração impugnado origina-se do preenchimento
equivocado da GFIP, conforme a tese da Fiscalização, especialmente porque a mesma
considerou, entre outros, que os empregados registrados na empresa José dos Santos
Pacheco (Mineração Pacheco) como da Impugnante;
4.2. Não sendo os empregados formalmente registrados na Impugnante, não haveria a
obrigação desta de informar os pagamentos efetuados aos mesmos na GFIP. Não há que
se confundir, no caso, responsabilidade pelo pagamento com cumprimento de obrigação
acessória, já que os empregados não eram seus e não recebiam remuneração da
Impugnante.
Fl. 177
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-011.400 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15586.000438/2008-97

4.3. Como o Auto de Infração ora impugnado foi lavrado por descumprimento de
obrigação cuja causa fática fora questionada na defesa a NFLD 37.158.024-2, a presente
defesa merece ser julgada simultaneamente com aquela, a fim de evitar-se decisões
conflitantes.
Do valor da multa
4.4. A multa foi calculada pela Fiscalização com base em todos os segurados da
Impugnante, mesmo aqueles cujas informações haviam sido corretamente preenchidas
na GFIP. Caso a multa seja mantida, impugna para que esta seja recalculada,
considerando-se apenas os segurados cujas informações não constaram da GFIP
(empregados da Mineração Pacheco)
4.5. Requer que o Auto seja anulado e protesta pela produção de todos os meios de
prova admitidos no processo administrativo fiscal, especialmente pela documental
suplementar, caso necessário.
Da Diligência
5. O julgamento foi convertido em diligência, conforme Resolução DRJ/RJ1 167 de fls.
132/133, para o qual foi lavrado o despacho de fls. 135/139, devidamente comunicado à
Impugnante em 05/10/2009 (fis.l44), com reabertura do prazo de defesa. No novo prazo
a Impugnante não apresentou qualquer manifestação.
A DRJ julgou improcedente a impugnação apresentada pela Contribuinte, nos
termos do susodito Acórdão no 12-29.299 (p. 155), conforme ementa abaixo reproduzida:
AUTO DE INFRAÇÃO. MULTA POR DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO
ACESSÓRIA.
A empresa que apresenta GFIP com dados não correspondentes a todos os fatos
geradores de todas as contribuições previdenciárias descumpre a legislação
previdenciária.
RETROATIVIDADE DE NORMA BENIGNA.
No caso de existência do lançamento de contribuições não declaradas em GF IP, que
ainda não tenha sido quitado, cabe a aplicação da retroatividade mais benigna apenas
por ocasião do pagamento, tendo em vista que a fase processual dos processos interfere
no cálculo da multa.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Cientificada da decisão de primeira instância, a Contribuinte apresentou o seu
recurso voluntário (p. 169), defendendo, em síntese, a improcedência do lançamento fiscal em
face da improcedência da autuação referente à obrigação principal, objeto do PAF
15586.000437/2008-42.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Gregório Rechmann Junior, Relator.
O recurso voluntário é tempestivo e atende os demais requisitos de
admissibilidade. Deve, portanto, ser conhecido.
Fl. 178
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2402-011.400 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15586.000438/2008-97

Conforme se verifica do relatório supra, trata-se, o presente caso, de autuação
fiscal em decorrência de descumprimento de obrigação acessória, consistente em apresentar a
empresa Guias de Recolhimento do FGTS e Informações à Previdência Social - GFIP e/ou GFIP
RETIFICADORAS, com dados não correspondentes aos fatos geradores de todas as
contribuições previdenciárias (CFL 68).
A Contribuinte, em sua peça recursal, reiterando os termos da impugnação
apresentada, defende, em síntese, a improcedência do lançamento fiscal em face da
improcedência da autuação referente à obrigação principal, objeto do PAF 15586.000437/2008-
42.
Neste particular, cumpre rememorar mais uma vez que, conforme exposto no
relatório supra, trata-se, o presente caso, de autuação fiscal em decorrência de descumprimento
de obrigação acessória consubstanciada no dever de informar mensalmente ao Instituto Nacional
do Seguro Social-INSS, por intermédio de documento a ser definido em regulamento, dados
relacionados aos fatos geradores de contribuição previdenciária e outras informações de interesse
do INSS.
Verifica-se, pois, que o caso ora em análise é uma decorrência do
descumprimento da própria obrigação principal: fatos geradores da contribuição previdenciária.
Assim, deve ser replicado ao presente julgamento, relativo ao descumprimento de
obrigação acessória, os resultados dos julgamentos dos processos atinentes ao descumprimento
das obrigações tributárias principais, que se constituem em questão antecedente ao dever
instrumental.
Pois bem!
No que tange ao processo principal (PAF no 15586.000437/2008-42), ao qual o
presente processo está vinculado, tem-se que, nesta mesma sessão de julgamento, este Colegiado
negou provimento ao recurso interposto pela Contribuinte.
Assim, mantida a exigência referente à obrigação principal, remanesce, por
conseguinte, a obrigação acessória correlata, pelo que deve ser julgado improcedente o recurso
voluntário.
Conclusão
Diante do exposto, voto por negar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Gregório Rechmann Junior

Fl. 179
DF CARF MF
Original